Tribunal: TJSP
Processo: 2212442-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de prova – Arrolamento de bens – Decisão agravada que anulou decisão prévia e determinou a realização de arrolamento, por oficial de justiça, dos bens móveis que compõem o patrimônio da empresa requerida – Insurgência dos requeridos que já haviam sido citados e apresentaram os documentos que entendem necessários – Procedimento meramente homologatório

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de prova – Arrolamento de bens – Decisão agravada que anulou decisão prévia e determinou a realização de arrolamento, por oficial de justiça, dos bens móveis que compõem o patrimônio da empresa requerida – Insurgência dos requeridos que já haviam sido citados e apresentaram os documentos que entendem necessários – Procedimento meramente homologatório que não admite defesa ou recurso, salvo se indeferido o pedido de antecipação de provas formulado pelo requerente – Decisão irrecorrível – Inteligência do art. 382, §4o, do Código de Processo Civil – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do C. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.